Tribunal: STF
Processo: HC 109156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão em que se indeferiu liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Decisão que encampou o entendimento deste Supremo Tribunal. Precedente. Ausência de ameaça direita ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Inviabilidade da impetração. Constrangimento ilegal inexistente.



    1. A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional art. 5º, LXVIII, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer direta ou indiretamente, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    2. Não traduz ofensa ou ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção do paciente, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça com a qual ele indeferiu liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    3. Writ extinto por inadequação da via processual eleita.